Tribunal: TJPA
Processo: 0018568-05.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018568-05.2016.8.14.0401

APELANTE: EDENILSON DA CRUZ NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES A COMPROVAR QUE O ENTORPECENTE ENCONTRADO EM POSSE DO ORA APELANTE DESTINAVA-SE A COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA.

2. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO QUE FORA ENCONTRADO NA POSSE DO APELANTE 14 (QUATORZE) EMBRULHOS, PESANDO APROXIMADAMENTE 76G (SETENTA E SEIS) GRAMAS, DE TÓXICO POPULARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”.

3. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A DETENÇÃO DO APELANTE, OS QUAIS REPRISARAM EM JUÍZO O RELATO PRESTADO DURANTE A FASE INVESTIGATIVA.

4. CONDIÇÃO ÚNICA DE USUÁRIO NÃO ATESTADA NOS AUTOS. ARTIGO 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

5. INCABÍVEL A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS, DISPOSTAS NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, FIXANDO A PENA EM PATAMAR RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICA-LA.

2. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS. ARTIGO 93, IX, DA CF/1988 E À SÚMULA Nº 23/2016, DESTE EG. TJ/PA.

3. QUANTUM DA PENA NÃO INALTERADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
EDENILSON DA CRUZ NOVAES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 8055796-8055797, que no dia
05 de agosto de 2016
, por volta das
09h30min
, os Policiais Civis Emerson Augusto Oliveira Soares, Walmir Pantoja Pereira e Paulo Sérgio Pereira Marques foram averiguar um disque-denúncia, dossiê nº 171469, o qual informava que na casa localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, ao lado do depósito da loja “Oplima”, estava funcionando um ponto de venda de drogas.

A guarnição policial diligenciou e se dirigiu até o referido imóvel e foram recebidos pelo sobrinho do denunciado, que autorizou a entrada dos policiais. Durante a revista, os agentes da lei encontraram
Edenilson da Cruz Novaes
, ora apelante, deitado em uma cama e embaixo do seu travesseiro apreenderam
13 (treze) “petecas”
, contendo erva seca prensada semelhante a droga conhecida popularmente como
“maconha”
, e mais uma munição de arma de fogo de calibre .38 (ponto trinta e oito).

Relatou que, no interior da residência, também foram descobertos pequenos rolos de papel filme e sacos plásticos, materiais utilizados para a confecção de entorpecentes visando a sua comercialização. Assim, o ora apelante fora conduzido até a Depol para as providências cabíveis.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante aduziu que as substâncias ilícitas seriam utilizadas unicamente para o seu consumo próprio, vez que declarou ser usuário de drogas.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a r.
sentença
em
11 de março de 2020
, ID 8055880-8055882, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Ao apelante, fora garantido o direito de recorrer da decisão em liberdade.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 10 de maio de 2021, ID 8055886.

Em suas
razões recursais
, ID 8055889-8055890, a defesa postulou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio, previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, e, subsidiariamente, requereu a redução da pen-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8055892-8055894, a represente do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão ora guerreada.

Nesta
Superior Instância
, ID 8768733, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
EDENILSON DA CRUZ NOVAES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 8055889-8055890, a defesa postulou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio, previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, e, subsidiariamente, requereu a redução da pen-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha não merece ser acolhida, pelas razões a seguir demonstradas.

Conforme bem delineado na sentença, os Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante afirmaram, em juízo, que receberam denúncias acerca da traficância de entorpecentes na sua residência, razão pela qual diligenciaram até o local.

Aduziram que, ao chegar, conversaram com sobrinho do ora apelante, que autorizou a entrada dos agentes públicos, e após adentraram na casa, encontraram o ora apelante deitado em uma cama, e, embaixo do travesseiro, avistaram 13 (treze) “petecas” de “maconha”, além de 01 (uma) munição calibre .38 (ponto trinta e oito), razão pela qual o apresentaram perante a autoridade policial para apuração dos fatos.

Assim, após o deslinde processual, o magistrado
a quo
, compreendeu estarem comprovadas a
autoria
e a
materialidade do delito
de
tráfico ilegal de entorpecentes
, nos seguintes termos:

“
(...). As provas trazidas ao álbum processual corroboram a existência do crime de tráfico de material entorpecente proibido no território brasileiro, além da responsabilidade penal do réu EDENILSON DA CRUZ NOVAES.
A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficiente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/34, em especial destaque pelo auto de apresentação de objetos de fl. 10, e, dos exames periciais constantes às fls. 12 e 13 do IPL, que identificou da substância apreendida como sendo tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, capaz de causar dependência psíquica e que está enquadrada na Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, nº 344, de 12/05/98
.
A autoria, de igual forma foi comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo
. (...). Quanto à tese defensiva de insuficiência de provas, esta restou devidamente afastada pelo que já se demonstrou da análise e valoração probatória. Nesse aspecto, é importante destacar que as circunstâncias fáticas em que a droga foi encontrada definem bem que se está diante da figura do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, pois
a quantidade de entorpecente apreendida, as investigações que antecederam a prisão
,
conforme afirmado pelas testemunhas em Juízo e no inquérito
,
de que a substância entorpecente estava na posse do réu e escondida debaixo de um travesseiro em uma cama em que aquele dormia, tendo sido apreendida pelos policiais
,
e se destinava a comercialização, me conduz à conclusão de que não se trata de mero usuário
. (...). Ante o exposto e o que mais dos autos consta, julgo procedente a pretensão acusatória do Estado formulada na denúncia de fls. 02-03, para CONDENAR o réu EDENILSON DA CRUZ NOVAES, já qualificado, como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...).
”. (ID 8055881-8055882).
Grifei

Portanto, verifica-se que, ao serem inquiridos perante a autoridade policial, os Policiais Militares
EMERSON AUGUSTO OLIVEIRA SOARES
,
WALMIR PANTOJA PEREIRA
e
PAULO SÉRGIO PEREIRA MARQUES
, reprisaram o depoimento prestado na fase investigativa, confirmando os fatos descritos na denúncia, ressaltando que a substância entorpecente fora encontrada guardada dentro da residência do ora apelante, mais especificamente, debaixo do travesseiro da cama em que aquele dormia, e por tal motivo apreenderam a substância e o levaram até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Destaca-se, que a
quantidade
e
natureza
do entorpecente fora comprovada por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo
, ID 8055778, o qual atestou que em posse do ora apelante foram encontrados
14 (quatorze) embrulhos
confeccionados em plásticos incolor, acondicionando erva prensada, pesando no
total 76,680g (setenta e seis gramas seiscentos e oitenta decigramas)
, de
“maconha”
.

Assim, em que pese o ora apelante ter informado que o entorpecente era destinado a uso próprio, bem como que os policiais não tenham presenciado qualquer ato de mercancia, o que é prescindível para a configuração do tráfico, entendo que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação mostram-se suficientes para justificar o decreto condenatório,
não havendo que se falar em desclassificação para o tipo penal
do
artigo 28 da Lei de Drogas
, principalmente considerando que a denúncia anônima, a qual indicava a comercialização de entorpecentes na residência do apelante, foram confirmadas pela iniciativa policial que resultou na apreensão da substância tóxica.

Ressalta-se que o fato de o apelante ser usuário de drogas não exclui a possível condição de traficante, pois, tal delito é crime comum e pode efetivamente ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo viciado ou pelo usuário de entorpecentes.

Frisa-se ainda que a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a condição única de usuário do apelante, portanto, o disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto, e de acordo com a prova disponível nos autos, entendo ser inviável a pretendida
desclassificação do crime de tráfico
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, para o
delito de posse de droga para uso próprio
,
artigo 28 do mesmo dispositivo
,
não merecendo a sentença qualquer reparo neste ponto
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

O pleito ora analisado
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA. Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, artigo 68 do Código Penal Brasileiro de às circunstância do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu EDENILSON DA CRUZ NOVAES.
Culpabilidade
evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso, maconha, que provoca sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) (negativa);
Antecedentes
criminais imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado (neutra);
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime
o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valorar (neutra);
Circunstâncias do crime
normal à espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, se valoração (neutra);
Consequências do crime
relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima
(a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra);
Situação econômica
do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu,
fixo a
pena base
privativa de liberdade em
07 sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de multa de
750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 750 (setecentos e cinquenta dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando que faz jus o réu da causa de diminuição obrigatória de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que é primário, apesar de seus antecedentes criminais, além de não ficar provado nos autos que se dedique como meio de vida a atividade delituosa e nem integre a alguma organização criminosa, e considerando também a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 76,680g (setenta e seis gramas e seiscentos e oitenta miligramas) de maconha, embora a mesma ser extremamente nociva ao ser humano, reduzo a pena privativa de liberdade em

2/3 (dois terços) fixando-as em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de diminuição de pena a observar
. Considerando o não reconhecimento de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. (...).
”. (ID 8055881).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente os vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e às disposições do
artigo 42 da Lei de Drogas
, motivando sua decisão em elementos concretos obtidos nos autos, em consonância com o
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
, e atento à
Súmula nº 23/2016 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual a dosimetria da pena imposta ao ora apelante
não merece ser corrigida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
Edenilson da Cruz Novaes
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação exposada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/05/2022